Tribunal: TJMT
Processo: 1014345-62.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014345-62.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR DAVID DO AMARAL - CPF: 424.454.699-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014345-62.2019.8.11.0015

APELANTE:

JAIR DAVID DO AMARAL

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIR DAVID DO AMARAL
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1014345-62.2019.8.11.0015
,
ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Além disso, condenou o autor a pagar a multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo porque tentou solução amigável na plataforma “consumidor.gov”, porém sem êxito.

Diante do exposto, pugna para que seja afastada a multa por litigância de má-fé imposta à parte autora, eis que não houve alteração dos fatos, além de inexistir nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão nestes pontos (id. 118552463).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que todos os documentos necessários para a comprovação de que o autor realizou o contrato e recebeu os valores contratados estão nos autos, razão pela qual não há que se falar em qualquer vício contratual ou falta de anuência do autor para o empréstimo (Id. 118552467).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id 118796470 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se a questão verificar se é cabível a multa por litigância de má-fé da parte autora.

A magistrada de primeiro grau, ao fundamentar a condenação com espeque no art. 77, inciso I e art. 81, ambos do CPC, discorreu que:

“(...)

D’outra banda, não se pode perder de perspectiva, também, que o requerente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil].”

Pois bem. Analisando detidamente os autos, nota-se que a prova produzida no curso da instrução demonstra que houve descontos de empréstimos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Diante disso, tem-se que
à condenação em multa por litigância de má-fé deve ser mantida, uma vez que, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor, o que
configura litigância de má-fé, diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente
.
Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa”
. (N.U 1001489-57.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO
– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”
. (N.U 1006480-53.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade deve ser mantida suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022